Tribunal: TJSP
Processo: 1024845-96.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Sentença de improcedência ante a prova, pela devedora, do pagamento das parcelas dadas por inadimplidas. Tentativa do banco-credor, em via recursal, de sugerir imputação desses pagamentos a parcelas anteriores não liquidadas. Inadmissibilidade. Inovação no tocante à causa de pedir, silente quanto a esse aspecto, assim como a

Ementa:

Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Sentença de improcedência ante a prova, pela devedora, do pagamento das parcelas dadas por inadimplidas. Tentativa do banco-credor, em via recursal, de sugerir imputação desses pagamentos a parcelas anteriores não liquidadas. Inadmissibilidade. Inovação no tocante à causa de pedir, silente quanto a esse aspecto, assim como a notificação premonitória. Julgamento de mérito confirmado. Inviabilidade da retomada nos termos em que trazida a questão a juízo. Afastamento, contudo, da sanção por litigância de má-fé aplicada ao banco. Cenário dos autos que, mais do que desvio ético, sugere atecnia no tratamento da situação litigiosa. Sentença reformada quanto a esse item. Apelação do banco-autor parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024845-
96.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelada JESSIKA CARMELA
CECCHINATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024845-96.2017.8.26.0224 – Guarulhos – Voto no 17.813
2
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Apelada: Jéssika Carmela Cecchinato
Apelação no 1024845-96.2017.8.26.0224 1a Vara Cível de Guarulhos
Voto no 17.813
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e
apreensão. Sentença de improcedência ante a prova, pela
devedora, do pagamento das parcelas dadas por
inadimplidas. Tentativa do banco-credor, em via
recursal, de sugerir imputação desses pagamentos a
parcelas anteriores não liquidadas. Inadmissibilidade.
Inovação no tocante à causa de pedir, silente quanto a
esse aspecto, assim como a notificação premonitória.
Julgamento de mérito confirmado. Inviabilidade da
retomada nos termos em que trazida a questão a juízo.
Afastamento, contudo, da sanção por litigância de má-fé
aplicada ao banco. Cenário dos autos que, mais do que
desvio ético, sugere atecnia no tratamento da situação
litigiosa. Sentença reformada quanto a esse item.
Apelação do banco-autor parcialmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 92/93 julgou improcedente demanda de
busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ajuizada por instituição
financeira nos termos do Decreto-lei no 911/69, entendendo o MM. Juiz, para tanto,
ter a ré demonstrado o pagamento das parcelas indicadas na notificação extrajudicial
e na petição inicial como inadimplidas; revogou, nesse sentido, a liminar deferida ao
início, reconhecendo ademais litigância de má-fé por parte do autor, por deduzir
pretensão contra fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Por consequência,
condenou-o ao pagamento de multa da ordem de 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, além de indenização em favor da parte contrária, arbitrada em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Apela o banco-autor (fls. 104/111), sustentando que os
comprovantes de pagamento trazidos pela ré não retratariam a realidade, tendo
havido “pulo de parcelas”, ocasionado por sucessivos pagamentos em atraso, a partir
da parcela de número 14, vencida em julho de 2016. Assim, pagamentos posteriores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024845-96.2017.8.26.0224 – Guarulhos – Voto no 17.813
3
feitos quando ainda existentes prestações em aberto, teriam sido aproveitados para a
compensação (sic) dos valores correspondentes, determinando a falta de pagamento
das parcelas posteriores e o efetivo inadimplemento das prestações indicadas, já que
nesses momentos não teriam sido feitos pagamentos no tocante às prestações de julho
e setembro de 2016. Refuta, ainda, qualquer procedimento de má-fé de sua parte,
insistindo ainda na pertinência da retomada do veículo, batendo-se em conclusão pela
reforma da r. sentença, com o julgamento de procedência da ação e a supressão da
sanção por litigiosidade temerária.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
com apresentação de contrarrazões no prazo legal pela apelada (fls. 128/131).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
A notificação premonitória foi realizada imputando à ré, de
forma singela, o inadimplemento das prestações nos 21 e 22, com vencimento em 6
de fevereiro e 6 de março de 2017, respectivamente; do mesmo modo, a causa de
pedir veio estribada na pura e simples falta de pagamento das parcelas posteriores a
fevereiro de 2017.
Em tais termos, mensagem implícita transmitida pelo banco-
credor foi a de que regularmente adimplidas as prestações anteriores, perfazendo-se a
mora apenas a partir do termo apontado, fevereiro de 2017.
A ré, entretanto, demonstrou documentalmente o pagamento
dessas parcelas, elidindo, portanto, a base sobre a qual assentada a pretensão de
retomada.
Em tal contexto, a pretensão do banco, a partir da réplica e
agora na apelação, de sugerir a utilização dos valores confessadamente pagos para a
liquidação de prestações anteriores ainda em aberto, mostra-se claramente inovadora
e inaceitável, pautando-se por atribuir à causa petendi amplitude que, em absoluto,
não tem; ainda que prevista a possibilidade de imputação das parcelas ditas
“puladas”, pelo contrato, deveria o banco ter inequivocamente cientificado a
devedora desse procedimento, além de indicar de forma clara o meio pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024845-96.2017.8.26.0224 – Guarulhos – Voto no 17.813
4
promovida dita imputação em pagamento, com esclarecimento quanto à destinação
de cada um dos pagamentos supervenientes.
Não o fez, todavia, especialmente na notificação ou na
petição inicial, apenas depois da defesa pretendendo trazer à tona, em termos
inadmissíveis, a questão da existência de débito pendente de pagamento quanto a
meses anteriores.
Pela forma deficiente, pois, com que tratada a questão, seja
em termos de constituição da mora, seja no tocante à presente demanda, não seria
mesmo o caso de admitir a busca e apreensão do veículo, pelo que correto o
julgamento de improcedência, que fica mantido.
Afasta-se, entretanto, a sanção por litigância de má-fé,
particularmente porque a autora-apelada, nas contrarrazões, a rigor não negou a
pendência de prestações outras, o que reforça a versão do apelante de inexistência de
intuito de alteração da verdade dos fatos. A confusão promovida em juízo, enfim,
mais que um problema ética ou indicação de litigiosidade improba, parece apontar
para a simples imperícia no tratamento técnico do conflito entre as partes, não
chegando a justificar apenamento nos moldes do realizado.
Reforma-se a r. sentença, por tudo, apenas para a exclusão da
sanção por litigância de má-fé.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do
banco.
FABIO TABOSA
Relator